Tribunal: TJMT
Processo: 1033391-37.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033391-37.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (EMBARGADO), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO), CLOYLTON SOUZA CAMPOS - CPF: 877.507.831-72 (ADVOGADO), CLOYLTON SOUZA CAMPOS - CPF: 877.507.831-72 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por incorporadoras vendedoras contra acórdão que afastou a condenação por danos morais, mas manteve a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, inclusive comissão de corretagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da documentação, à ausência de má-fé contratual das embargantes e à regularidade dos serviços prestados, de modo a justificar eventual modificação do julgado ou prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram opostos de forma tempestiva e observam os requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo, portanto, conhecidos.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos centrais do recurso de apelação, especialmente ao afastar a condenação por dano moral e manter a restituição integral dos valores pagos, inclusive corretagem.

5. Não se verifica omissão relevante, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

6. A alegação de ausência de análise documental revela mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.

7. O recurso revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

8. O prequestionamento explícito não é requisito indispensável, sendo suficiente o enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por embargos de declaração as alegações genéricas de ausência de análise documental quando a decisão embargada examina os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação suficiente.

2. A finalidade dos embargos de declaração não é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, mas o saneamento de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., com fundamento nos incisos I e II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o v. Acórdão de ID 287760893, proferido nos autos da Apelação Cível nº 1033391-37.2023.8.11.0002, oriunda da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

No acórdão embargado, a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso interposto pelas ora embargantes, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO e outro, mantendo inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à devolução das quantias pagas pelos apelados e os ônus da sucumbência.

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de enfrentar especificamente os fundamentos jurídicos expendidos no recurso, além de não analisar integralmente os documentos e provas apresentadas, bem como os argumentos relacionados à ausência de má-fé contratual ou falha na prestação dos serviços, que teriam sido suficientemente demonstrados nos autos.

Requerem o saneamento das omissões apontadas, bem como o prequestionamento da matéria para fins de viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Regularmente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme se extrai da certidão de decurso de prazo constante no ID 292262889.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível nº 1033391-37.2023.8.11.0002.

O v. acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos pelos autores, ora embargados. Os embargantes sustentam, com fundamento nos incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, a existência de omissão e obscuridade no julgado, notadamente quanto à análise da prova documental e da ausência de má-fé contratual, bem como a pretensa ausência de falha na prestação dos serviços.

Alegam, ainda, que não houve enfrentamento de argumentos relevantes à causa, requerendo, ao final, o saneamento das supostas omissões, com prequestionamento das matérias para efeito de interposição de recursos excepcionais.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (art. 1.023, CPC), por parte legitimada e contra decisão judicial passível de embargos (acórdão), apontando suposto vício de contradição.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I)Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, ao compulsar os autos e a fundamentação do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada, especialmente no que diz respeito à ausência de danos morais e à manutenção da condenação à restituição dos valores pagos.

A decisão colegiada foi clara ao consignar que os autores não demonstraram circunstância extraordinária apta a configurar abalo moral indenizável, e que, quanto à rescisão do contrato, não houve insurgência suficiente a infirmar sua validade, tampouco a obrigação de restituição das quantias pagas.

No mais, a alegação de que não houve análise de todas as provas constantes nos autos não prospera, porquanto o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo, sim, motivar adequadamente sua decisão, nos termos do artigo 489, § 1º do CPC.

O acórdão, ao enfrentar os fundamentos centrais do recurso, fundamentou sua conclusão em bases jurídicas claras, analisando os elementos constantes nos autos e aplicando o direito à espécie.

Destaco, o seguinte trecho do Acórdão acostado ao ID 287760893:

(...)

Quanto ao direito de retenção, o STJ já decidiu que, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Verbete 543 da Súmula do STJ), sendo, pois, impossível à aplicação de qualquer retenção por parte da empresa construtora.

Tais circunstâncias são suficientes para afastar a aplicação do Tema 1002 do STJ – que prevê o cômputo de juros apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória –, devendo o encargo incidir sobre o valor a ser restituído ao autor, no percentual de 1% a.m., a partir da data da citação, como corretamente consta da r. sentença, e não, como pleiteado pelas apelantes, com base no tema suscitado.

(...)

No que diz respeito à restituição da comissão de corretagem, reforço que, pelos elementos constantes dos autos, o contrato de compra e venda foi firmado com a interveniência de corretora e a comissão de corretagem foi quitada diretamente à própria requerida. Em se tratando de rescisão contratual por culpa da vendedora, todos os valores despendidos pelo comprador para a concretização do negócio — inclusive a comissão de corretagem — devem ser restituídos, a fim de reconstituir o status quo ante e evitar enriquecimento sem causa da parte infratora.

A despeito de qualquer intermediação, a corretagem só é obrigatória com a efetiva celebração da avença e seu resultado útil, ou seja, com a concretização da venda. Entendimento em sentido contrário oneraria excessivamente tanto o vendedor quanto o comprador, pois apenas a corretora teria vantagem prática em um negócio frustrado.

(...)

Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido, no REsp 1.599.511/SP, a validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, essa autorização está condicionada à efetiva concretização da compra e venda, mediante a obtenção do resultado útil da negociação, e desde que previamente informado o preço total da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão, o que não altera a conclusão pela necessidade de restituição quando o negócio é resolvido por culpa do vendedor.

Assim, diante da resolução do contrato por culpa exclusiva das promitentes vendedoras, impõe-se a restituição integral da comissão de corretagem, como bem decidido na sentença recorrida.

Por fim, quanto ao dano moral, o STJ pacificou o entendimento de que não há falar em presunção de danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, pois, em regra, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, e, sob esse enfoque, a caracterização do dever de indenizar por dano extrapatrimonial fica reservada à hipótese em que for demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato, o que não é o caso dos autos.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim é entendimento consolidado do STJ que o prequestionamento implícito é suficiente à admissão dos recursos excepcionais, sendo desnecessária a citação literal dos artigos de lei tidos por violados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART . 2º DA LEI N. 9.427/1996. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N . 282/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal .

III -Para a configuração do prequestionamento não basta que a parte indique os dispositivos tidos por violados e fundamente a insurgência, sendo indispensável que o tribunal a quo se manifeste expressamente sobre a tese defendida no recurso especial, ainda que se trate de questão de ordem pública.

IV -O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se fundou a decisão recorrida. Hipótese ausente no caso em análise.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .

VI - Consoante a orientação desta Corte, ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . VIII - Agravo Interno improvido e prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082856 GO 2022/0063004-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume o acórdão ora vergastado.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025